Tribunal: TJSP
Processo: 1008041-61.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008041-61.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SÉRGIO
HENRIQUE PARIZI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008041-61.2019.8.26.0037 -Voto no 17.710 - R
2
Apelação no 1008041-61.2019.8.26.0037 (Digital)
Apelante: Sérgio Henrique Parizi
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Juiz sentenciante: Dr. Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 17.710
Ementa:
Servidor estadual. Recálculo da sexta-parte para
que incida sobre os vencimentos integrais.
Razões de apelação que não atacam os
fundamentos da sentença. Descumprimento do
ônus da impugnação específica. Recurso não
conhecido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 70/71, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a ação proposta por Sérgio
Henrique Parizi contra o Estado de São Paulo, na qual o autor pretende que o
recálculo da sexta-parte incida sobre salário-base, RETP, adicional de
insalubridade e adicional de local de exercício.
O autor apela com vistas à inversão do julgado, sustentando
o cálculo da sexta-parte e dos quinquênios sobre os vencimentos integrais (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008041-61.2019.8.26.0037 -Voto no 17.710 - R
3
75/80).
O recurso foi processado e respondido (fls. 535/548).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
As razões recursais apresentadas não impugnaram de
forma específica o teor da sentença.
A ação versa sobre o recálculo da sexta-parte para que
incida sobre os vencimentos integrais, quais sejam: salário-base, RETP,
Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício (fl. 06).
O
magistrado
de
primeiro
grau
fundamentou
a
improcedência da ação no fato de a sexta-parte já incidir sobre o salário-base,
o RETP e o adicional por tempo de serviço, bem como no fato de o autor não
receber adicional de local de exercício.
O autor não impugnou o teor da sentença, limitou-se a
sustentar a incidência da sexta-parte e dos quinquênios sobre a integralidade
dos vencimentos.
Assim, descumprido o ônus da impugnação específica (art.
932, inciso III, do CPC), o recurso não pode ser conhecido.
O voto é pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008041-61.2019.8.26.0037 -Voto no 17.710 - R
4
Relator